Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711590-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISMAEL TOLEDO LISBOA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ISMAEL TOLEDO LISBOA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), em decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia-NAC (ID 57169444 – p. 48). A impetrante sustenta que outras medidas cautelares são mais adequadas ao caso. Afirma que o paciente é primário e de bons antecedentes, possuindo passagens apenas enquanto menor. Assevera que a pouca quantidade de entorpecentes apreendida (5 gramas de crack) minimizam eventual gravidade do delito. Realça que a prisão é desproporcional, especialmente porque ao final da instrução a pena a ser concretizada seria menor que o regime fechado, especialmente porque sendo primário, é possível a incidência do § 4o do art. 33, da Lei de Drogas. Assim, requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente requer a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pela concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a prisão é medida desproporcional e inadequada ao caso concreto, especialmente em razão do paciente ser primário, de bons antecedentes e porque a quantidade de droga encontrada é pequena (5g de crack). Porém, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão impugnada não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente o paciente foi preso em flagrante delito em local denominado “Cracolândia”, oportunidade em que foi encontrado com 2 celulares, quantia de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três) reais e diversas pequenas porções de crack acondicionadas em saco plástico verde, tipicamente fragmentadas para a venda. Nesse sentido é o depoimento do condutor do flagrante prestado perante a autoridade policial (ID 57169444 – p. 5): “...Durante a averiguação no local denominado como Cracolândia", ao passar por um veículo abandonado, percebeu que um indivíduo se escondeu no interior deste veículo, tentando escapar da vista do depoente e sua equipe. Em razão disso, parou a viatura e decidiu proceder à abordagem. Identificou o autuado como lSMAEL TOLEDO LISBOA e com ele encontrou 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais). Questionou o autuado acerca destes objetos não tendo ele conseguido explicar a origem dos valores, bem como dos aparelhos celulares. Durante a revista no veículo abandonado em que o autuado estava, encontrou diversas pequenas porções de crack acondicionadas em saco plástico verde, tipicamente fragmentadas para a venda de entorpecentes. Ao questionar o autuado sobre a substância entorpecente, ele afirmou que não Ihe pertencia. Afirma que o local onde ocorreu a abordagem policial estava repleto de usuários de droga e é publicamente conhecido como a "Cracolândia de São Sebastião” por ser um local onde os usuários passam o tempo fazendo uso da droga. Em pesquisa aos sistemas, verificou que o autuado já possui 02 (duas) autuações por tráfico de drogas quando ainda era menor de idade e que, no dia 13/03/2024 - há uma semana atrás - ele foi preso em flagrante pelo mesmo crime em trabalho realizado por equipe de combate ao tráfico de drogas desta Delegada de Polícia. A prisão em flagrante, consubstanciada de depoimento policial, apreensão de droga e laudo preliminar torna certa a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Destarte, da narrativa precedente, emerge, de modo indubitável, a materialidade do delito, assim como a existência de suficientes indícios que apontam para a autoria do fato (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, no contexto da decretação da prisão preventiva, não se faz necessária, ante a ausência de um pronunciamento conclusivo, a prova irrefutável em relação à autoria do crime. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos elementos constatados. Quanto aos fatos em concreto que embasaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia assim dispôs (ID 57169444 – p. 47): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 5,00 gramas de crack). O custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (duas vezes). No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é tipificado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. À luz dos elementos probatórios coligidos aos autos, emergem indícios robustos que imputam ao paciente participação consciente na prática do tráfico de drogas, especialmente porque foi preso em flagrante delito em local denominado “Cracolândia”, oportunidade em que foi encontrado com 2 celulares, quantia de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três) reais e diversas pequenas porções de crack acondicionadas em saco plástico verde, tipicamente fragmentadas para a venda. Tais elementos atestam a pertinência da decisão que transmutou a prisão em flagrante em prisão preventiva, encontrando-se esta devidamente fundamentada. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém tanto da natureza do delito quanto de eventos complementares, evidenciados pela prisão em flagrante do paciente portando substancial quantidade de entorpecentes em local designado de “cracolândia” com mais de quatrocentos reais em notas variadas. Destaco que conquanto a impetrante afirmar que a droga é de pouca quantidade (5 gramas de crack), a foto de ID 57169444 – p. 23, demonstra a gravidade para a saúde pública, na qual é possível contar ao menos 26 pedras de crack, substância altamente viciante e deletéria em nossa coletividade. Nota-se, ainda, que o paciente, conquanto tecnicamente primário, segue em franca escalada criminosa, colecionando passagens anteriores desde a menoridade com envolvimento no submundo criminoso do tráfico de drogas. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade se revelam insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada. Ressalto, assim, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal. Destaco, ainda, que as condições pessoais, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão no presente caso. Diante do exposto, por não vislumbrar, por ora, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2024 14:33:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator